Tribunal: TJMT
Processo: 1006197-05.2020.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006197-05.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIANE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 010.123.521-61 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1149-67 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006197-05.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Josiane Fernandes de Oliveira

Recorrida(s):

Claro S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. DÉBITOS ORIUNDOS DE LINHAS TELEFÔNICAS DISTINTAS FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO REJEITADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora afirma a existência de pagamento em duplicidade da linha telefônica móvel (65) 99246-0441 que mantém com a Requerida, sendo um débito no valor de R$ 37,99 em seu cartão de crédito e o valor de R$ 54,99 em sua conta corrente. Já a Requerida afirma que se tratam de duas linhas distintas, sendo o pagamento da linha (65) 9954-3255, desde abril/2017 no cartão de crédito e a linha (65) 99246-0441, desde agosto/2019 em conta corrente.

2. Em análise dos autos, vejo que o Requerido comprovou satisfatoriamente a existência das duas linhas telefônicas que possuem valores diversos e portanto, regulares os pagamentos realizados, tanto em cartão de crédito como em conta corrente. Para desconstituir tal alegação, bastaria a Recorrente ter apresentado as faturas referentes aos dois débitos, confirmando se tratarem do mesmo número telefônico, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I do CPC.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Pois bem. A parte Reclamada, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança, por meio de elementos que indicam que não houve cobrança em duplicidade como foi narrada na inicial pela autora.

Restando claro que se trata de contrato distintos onde a linha 65 99246-0441, desde agosto de 2019 fora adimplida no valor de R$ 59,99 e a linha(65) 99254-3255, de 08/02/2019 até o dia 13/08/2020 o valor de R$ 35,98, conforme restou demonstrado pela requerida nos autos.

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal,
o
u seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo.

Diante do exposto, ausente comprovação de qualquer ato ilícito por parte da reclamada. Assim, não há que se falar em dano moral ou repetição do indébito.”.

4. Ausente a prova da ocorrência de falha na prestação do serviço, consistente na alegada ocorrência de cobranças em duplicidade, circunstância que afasta a pretensão autoral.

5.
A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021